Tribunal: STJ
Processo: 5004838-87.2020.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828211 - RS (2024/0480248-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PORTO CARDOSO
AGRAVADO
: RURAL
SUL
COMERCIO
E
REPRESENTACOES
DE
AGRONEGOCIOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO HAHN DE ARAGÃO - RS044697
EMENTA
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS DE MORA.
CAPITALIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 97cabbd4-4eb7-481b-b10e-c079ac4658dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828211 - RS (2024/0480248-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PORTO CARDOSO
AGRAVADO
: RURAL
SUL
COMERCIO
E
REPRESENTACOES
DE
AGRONEGOCIOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO HAHN DE ARAGÃO - RS044697
EMENTA
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS DE MORA.
CAPITALIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 734-741) interposto por BANCO SAFRA S/A contra
decisão (fls. 727-730), desta relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob o entendimento de que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 284/STF, porque
não foi indicado dispositivo de lei federal como objeto da divergência pretoriana, caracterizando
deficiência na fundamentação recursal.
Nas razões do apelo nobre, BANCO SAFRA S/A afirma que foi demonstrado
o dissídio jurisprudencial sobre os temas: "DA PERMISSÃO PARA CAPTALIZAÇÃO DE
" (fl. 738) e quanto ao
JUROS EXPRESSA
"RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA
" (fl. 740).
REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA
Aduz, também, que "o Recurso especial é cabível tanto pela violação de Lei Federal
como por interpretação divergente dada por outro tribunal, e, ainda que o recorrente não tivesse
indicado dispositivo de Lei violado (que o fez), ainda assim o recurso especial seria cabível,
visto que o exequente foi categórico, preciso e didático em demonstração a interpretação
" (fl. 740).
divergente dada por outro tribunal no tocante ao mesmo assunto invocado nos autos
Assevera, ainda, que, "demonstradas as violações e divergências, resta e por muito
cabível o presente recurso interposto, não sendo o caso de rejeição monocrática por não
Documento eletrônico VDA49005903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:30
Código de Controle do Documento: b39aaf53-00fd-4d35-89e2-16f7d8f2b1aa

atendimento dos requisitos fundamentais, pois, conforme demonstrado, o recorrente cumpriu
" (fls. 740-741).
com todos os requisitos necessários para o manejo da via recursal eleita
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Sem impugnação, certidão às fls. 746-747.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
No recurso especial, ao qual se pretende trânsito, BANCO SAFRA S/A indica
dissenso pretoriano, sob o argumento, entre outros, de que "no momento do julgamento do
acórdão de apelação houve a transgressão do entendimento pacificado de que as Instituições
Financeiras podem aplicar a Capitalização de Juros, bem como outros encargos resultantes da
(fl. 651 - destaques no
"
mora do devedor, desde que notadamente expresso no vínculo contratual
original).
Alega que o "acórdão recorrido dissemina o entendimento que mesmo
expressamente definida contratualmente, a Capitalização de Juros é ilegal por não haver
determinação específica da taxa, o que diverge completamente do entendimento jurisprudencial,
(fl. 653).
e, das normas autorizadoras legais"
Preceitua, ainda, que é "gritante o descompasso do entendimento da Corte Julgadora,
indo completamente contra o definido legalmente e decidido inclusive pelos Tribunais
Superiores. Pois, MESMO RECONHECENDO a expressa pactuação nos contratos, ao fim da
decisão, opta por considerá-la nula, caminhando em dissonância do entendimento pátrio e até
(fl. 657 - destaques no original).
"
mesmo de sua própria fundamentação
Suscita que, "mesmo sem haver qualquer prova cabal de que a Instituição Financeira
não permitiu, coagiu ou embaraçou a contratação do seguro pela parte, o Tribunal a quo
" (fl. 661 -
PRESUME que a casa bancária impossibilitou a liberdade de contratação da recorrida
destaques no original).
Em que pesem as razões postas no agravo interno, tem-se que deve ser confirmada a
aplicação da Súmula 284/STF, ante a deficiente fundamentação no recurso especial.
Como assentado na decisão vergastada, o apelo nobre é o instrumento processual
adequado para discutir violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme
preconiza o art. 105, III, e , da CF/88. Nesse contexto, é imprescindível que nas razões
a
c
recursais sejam apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal a
teria violado ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de lei federal.
quo
Por seu turno, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem
argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei
federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Documento eletrônico VDA49005903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:30
Código de Controle do Documento: b39aaf53-00fd-4d35-89e2-16f7d8f2b1aa

Dessa forma, mesmo que o recurso especial se fundamente apenas na alínea
do
c
permissivo constitucional - como no caso dos autos -, o recorrente deve indicar qual dispositivo
de lei federal foi, no seu entender, indevidamente interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo
analítico, mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e demonstrando que o
mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma antagônica.
Impende salientar que a justificativa de tal exigência está devidamente sintetizada no
julgado proferido pela eg. Corte Especial, nos autos do AgRg no REsp 1.346.588/DF, de
relatoria do em. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, de cujo v. acórdão se transcreve o
seguinte excerto:

"Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso
especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional
importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos
em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício,
identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial.
(...)
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso
especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas
contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma
clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso
l"
especia
(AgRg no REsp 1346588/DF, Rel. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
- g. n.)
18/12/2013
17/03/2014

Nesse diapasão, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso
pretoriano enseja o reconhecimento de deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Nesse sentido, os seguintes julgados somam-se àqueles já destacados na decisão
singular:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1785297/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
FERREIRA
10/05/2021
17/05/2021
g. n.)

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
284/STF. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE PELA
Documento eletrônico VDA49005903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:30
Código de Controle do Documento: b39aaf53-00fd-4d35-89e2-16f7d8f2b1aa

RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação
divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1695110/SP, Rel.
,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- g. n.)
29/03/2021
06/04/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM
FULCRO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na
interposição do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional é
preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta
deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza
do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula
, in verbis: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
284 do STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
3. 'Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do
recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional
importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos
em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício,
identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial' (...) 'A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a
parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em
que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida
(AgRg no REsp
antecipação qual a tese insculpida no recurso especial'
1346588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
18/12/2013
17/03/2014
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro

LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
-
SALOMÃO
10/11/2016
23/11/2016
g. n.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49005903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:30
Código de Controle do Documento: b39aaf53-00fd-4d35-89e2-16f7d8f2b1aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.211 / RS
Número Registro: 2024/0480248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048388720208210017
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PORTO CARDOSO
AGRAVADO
: RURAL SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
AGRONEGOCIOS EIRELI
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO HAHN DE ARAGÃO - RS044697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA PORTO CARDOSO
AGRAVADO
: RURAL SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
AGRONEGOCIOS EIRELI
Documento eletrônico VDA49659285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 77f2018a-fe7f-4aa3-801d-233f58d86cfa

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO HAHN DE ARAGÃO - RS044697
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 77f2018a-fe7f-4aa3-801d-233f58d86cfa